Tribunal: TJDFT
Processo: 0700017-89.2025.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL SUSCITADA DE OFÍCIO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o banco réu a: a) pagar ao requerente a quantia de R$ 1.956,74 (mil novecentos e cinquenta e seis reais e setenta e quatro centavos), já considerado em dobro, corrigida monetariamente pelos índices oficiais do TJDFT a contar da data do desembolso, e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, ambos calculados até 29/08/2024. A partir de 30/08/2024, salvo disposição contratual ou legal em contrário, incidirá correção monetária pelo IPCA, e juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o IPCA (art. 389, parágrafo único c/c art. 406, ambos do Código Civil, com a redação dada pela Lei no 14.905/2024); b) pagar ao autor a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação por danos morais, corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora pela taxa SELIC (o qual abrange juros de mora e correção monetária) a partir da sentença (art. 389, parágrafo único c/c art. 406, ambos do Código Civil, com a redação dada pela Lei no 14.905/2024).
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 70900235). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte requerida alega que agiu dentro da legalidade, não tendo sido identificados indícios de descontos indevidos, tampouco irregularidades na conduta do banco, que analisou os registros e confirmou a inexistência de emissão de cartão de crédito vinculado ao CPF do autor, bem como a ausência de restrições no SERASA ou protestos em cartório relacionados à BRBCard. Sustenta ainda a legalidade da eventual inscrição nos cadastros de proteção ao crédito, uma vez que não houve prescrição do débito e a negativação decorreu da inadimplência. Argumenta que não é sua responsabilidade a comunicação prévia ao consumidor sobre a negativação, rechaça a ocorrência de danos morais, por não haver ato ilícito ou dano comprovado, e, por fim, subsidiariamente, argumenta ser devida a minoração do valor fixado a título de indenização.
4. Em contrarrazões, o requerente aduz que jamais afirmou possuir cartão de crédito junto à BRBCard, tampouco que a cobrança indevida se deu por lançamentos em fatura; ao contrário, as cobranças foram feitas por boletos enviados por e-mail, referentes a parcelas já quitadas de empréstimo consignado junto à BRB Financeira, cuja duplicidade de pagamento restou comprovada nos autos por meio de contracheques e ficha financeira. Sustenta ainda que não houve comprovação de inadimplência que justificasse a negativação no SERASA, ocorrida em 02/10/2024, bem como que o recorrente não apresentou contestação nem compareceu à audiência inaugural, tendo perdido o direito à produção de provas. Ressalta que o dano moral é in re ipsa, prescindindo de demonstração do prejuízo concreto, e que o valor arbitrado a título de indenização mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em conformidade com a jurisprudência dos tribunais.
II. Questão em discussão
5. Preliminarmente, cumpre observar se há inovação recursal que obste o conhecimento do recurso. No mérito, há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a repetição do indébito em dobro diante da cobrança em duplicidade de valores já pagos, mediante boletos enviados por e-mail, relativos a contrato de empréstimo consignado; e (ii) saber se a negativação indevida do nome do autor justifica a condenação em indenizar por danos morais.
III. Razões de decidir
6. Diante da revelia do recorrente e de sua ausência injustificada na audiência, sua atuação processual limita-se, nos termos do art. 342 do CPC, na fase recursal, à arguição de matérias de ordem pública, fatos supervenientes ou nulidades absolutas. Não lhe é lícito inovar a causa recursal com argumentos que envolvam fatos não submetidos ao contraditório em primeira instância, tampouco alegar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, sob pena de supressão de instância. Precedente: Acórdão 1847696, 0723322-27.2023.8.07.0003, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/04/2024, publicado no DJe: 30/04/2024.
7. No presente caso, observa-se que o recorrente não apresentou contestação, tampouco compareceu à audiência de conciliação. Ainda assim, no recurso inominado, trouxe fundamentos novos, que não foram objeto de análise pela instância originária.
8. Assim, suscita-se, de ofício, a preliminar de inovação recursal, para o fim de não conhecer do recurso interposto.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 342.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1847696, 0723322-27.2023.8.07.0003, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/04/2024, publicado no DJe: 30/04/2024.